Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709243-19.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SERGIO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: HOLDON LUIZ RIBEIRO REGO, KARLA TAIANNA XAVIER FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. ENTREGA DE DOCUMENTO FALSIFICADO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, os autos dão conta de um acerto realizado entre as partes para obtenção de carteira de motorista. Segundo o Autor, os Réus eram proprietários de uma escola de formação de condutores em Palmas, TO. Relata que pagou R$5.000,00. No entanto, quando recebeu a Carteira de Habilitação deu-se conta que era falsificada, (o documento foi expedido por Departamento de Trânsito do Estado do Pará). Solicitou a devolução do que pagou e não foi atendido. 2. Embora ausente documento comprobatório de que tenha havido o pagamento de R$5.000,00 pelo Autor aos Réus, constata-se o reconhecimento da avença pelos requeridos, sendo lícito concluir que não fizeram o serviço gratuitamente e entregaram a Carteira de Habilitação (falsificada) sem qualquer pagamento. Portanto, os danos materiais consistentes na devolução do que foi pago devem ser acolhidos. 3. A contratação de empresa fora do domicílio do Requerente deixa a antever que o Autor não agiu com cautela, além de que, no caso, não houve uma situação concreta de constrangimento que o documento falsificado possa ter acarretado, apta a ensejar a condenação por danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta a inadequada valoração das provas, colacionando julgados do STJ em amparo à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp 1403481/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/9/2019. O mencionado óbice sumular é aplicável também ao inconformismo fundado em suposto dissenso pretoriano: "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)" (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004